Tribunal: TJMT
Processo: 0006270-51.2014.8.11.0007
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal proposta por autarquia federal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, sob o fundamento de abandono do feito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao princípio da não surpresa pela ausência de intimação pessoal da exequente para prosseguimento do feito;
III. Razões de decidir
3. O princípio da não surpresa foi observado, uma vez que a exequente foi devidamente intimada pessoalmente para impulsionar o feito e permaneceu inerte, configurando abandono da causa.
4. O art. 485, § 1o, do CPC foi corretamente observado, com intimação prévia da parte exequente, que não promoveu os atos necessários ao prosseguimento da execução.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "É válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa quando a exequente, devidamente intimada pessoalmente, permanece inerte, configurando desinteresse no prosseguimento do feito."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1o; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1120097/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 1a Seção, j. 25.11.2009 (Tema 314); Súmula 240/STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006270-51.2014.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - CNPJ: 02.313.673/0001-27 (AGRAVANTE), SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - CPF: 622.422.371-87 (ADVOGADO), P.M. SOARES DA CRUZ & CIA LTDA - CNPJ: 24.729.964/0001-33 (AGRAVADO), AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - CNPJ: 02.313.673/0002-08 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal proposta por autarquia federal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, sob o fundamento de abandono do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao princípio da não surpresa pela ausência de intimação pessoal da exequente para prosseguimento do feito;

III. Razões de decidir

3. O princípio da não surpresa foi observado, uma vez que a exequente foi devidamente intimada pessoalmente para impulsionar o feito e permaneceu inerte, configurando abandono da causa.
4. O art. 485, § 1o, do CPC foi corretamente observado, com intimação prévia da parte exequente, que não promoveu os atos necessários ao prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"É válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa quando a exequente, devidamente intimada pessoalmente, permanece inerte, configurando desinteresse no prosseguimento do feito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e § 1o; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1120097/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 1a Seção, j. 25.11.2009 (Tema 314); Súmula 240/STJ.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSÍVEIS
contra a decisão monocrática proferida no ID 245538682, que negou provimento ao recurso de apelação interposto
contra a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n. 0006270-51.2014.8.11.0007, proposta contra
P.M. SOARES DA CRUZ & CIA LTDA
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

A agravante alega que

“a decisão que extinguiu o feito por abandono foi proferida em manifesta violação ao contraditório, garantido no art. 5o, LV, da Constituição Federal e regulamentado no art. 9o do CPC.”

Argumenta que não é possível a extinção da execução fiscal por abandono, vez que regulada por lei especial, a qual possui previsão própria para paralisação do feito.

Aduz que “
para fins de extinção do feito por abandono da causa, necessária se faz a prévia e pessoal intimação da parte contrária para que promova o andamento do feito, constando do despacho a advertência de que, escoado in albis o prazo para tanto, o feito será extinto sem mérito.”

Por fim, ressalta que a Fazenda Pública deve ser intimada pessoalmente para cumprir as determinações judiciais.

Requer o provimento do agravo interno, para dar provimento ao apelo e assim anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A parte agravante pretende modificar a decisão monocrática ID 245538682, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n. 0006270-51.2014.8.11.0007, proposta contra
P.M. SOARES DA CRUZ & CIA LTDA
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

A agravante repete as razões do apelo, no sentido de que a sentença foi proferida em violação ao princípio da não surpresa, sob o argumento de que não abandonou a causa, mas sim não foi intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito.

O recurso deve ser desprovido.

A fim de evitar tautologismos, transcrevem-se os fundamentos da decisão monocrática, por si só explicativos:

“[...] Para que não paire dúvidas a respeito da competência desta Justiça Estadual para analisar a presente execução fiscal proposta por autarquia federal, anota-se que
“ao julgar o Incidente de Assunção de Competência (IAC) 15, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a tese de que "o artigo 109, parágrafo 3o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional (EC) 103/2019, não promoveu a revogação (não recepção) da regra transitória prevista no artigo 75 da Lei 13.043/2014,
razão pela qual devem permanecer na Justiça estadual as execuções fiscais ajuizadas pela União antes da vigência da lei referida
".
(https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/25092023-Execucoes-fiscais-da-Uniao-ajuizadas-antes-da-Lei-13-0432014-devem-permanecer-na-Justica-estadual.aspx).

No caso, a execução fiscal foi proposta em 24/09/2014, portanto, antes da entrada em vigor da referida Lei n. 13.043/2014, aos 13/11/2014, razão pela qual a análise recursal deve permanecer na Justiça Estadual.

Na origem, tratou-se de execução fiscal de multa administrativa, vencida em 26/11/2011, inscrita na dívida ativa em 08/10/2013, cujo valor em 26/08/2014, perfazia o montante de R$ 35.674,56; a executada foi citada em 11/06/2015 (ID 235880167 – fl. 19), não pagou o débito, não constituiu advogado, nem apresentou embargos e/ou indicou bens à penhora. A exequente foi intimada reiteradas vezes para dar prosseguimento ao feito, requerendo a penhora BACEN, aos 25/07/2016 – fl. 26, contudo, por não ter apresentado os cálculos, foi novamente intimada em 15/09/2017 – fl. 27, apresentando-os em 22/02/2018 – fl. 30; a penhora foi deferida em 25/07/2018, restando infrutífera. A partir de então, a exequente passou a ser novamente intimada para dar andamento ao feito, mantendo-se inerte, restando, por fim, intimada para se manifestar, sob pena de extinção, aos 22/07/2019, e ainda assim não se manifestou, conforme certidão ID 235880167 – fl. 44.

A sentença extinguiu a execução fiscal nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão da não promoção de atos e diligências que competiam à exequente, ora apelante.

O recurso de apelação deve ser desprovido.

Importa destacar que, diverso do que foi consignado no apelo, o parágrafo primeiro do art. 485 do CPC foi devidamente observado no caso concreto, pois, após a tentativa frustrada de penhora, a primeira intimação para o ente público manifestar interesse no prosseguimento do feito, ocorreu em 13/11/2018, como se vê no ID 235880167 – fl. 36/37.

Ocorre que, a apelante não atendeu o referido comando decisório, manifestando nos autos em 18/08/2021, somente para declarar ciência da digitalização do processo e migração para o PJE, sem nada requerer (ID 235880169).

Importante destacar que constou expressamente no despacho ID 235880167 – fl. 41, o seguinte:

Dessa forma, resta inequívoco que a recorrente foi intimada reiteradas vezes para manifestar o interesse no prosseguimento do feito, com indicação concreta dos atos executivos que pretendia utilizar, sendo a última intimação clara a respeito da possibilidade de extinção por abandono, que ficou explicitamente caracterizado.

Implica dizer que o processo tramitou por mais de 10 (dez) anos sem qualquer êxito na busca de bens penhoráveis, inclusive, passou boa parte dos anos sem movimentação.

Nesse passo, restando incontroversa a intimação da exequente para dar andamento ao feito sob pena de abandono, e não atendido o comando judicial, correta a extinção da execução, a qual não configura decisão surpresa.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL POR ABANONO DA CAUSA – ABANDONO CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR – REQUISITO DO ARTIGO 485, § 1o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A inércia do autor em dar prosseguimento ao processo, apesar de devidamente intimado, justifica a extinção do processo por abandono da causa, nos moldes do artigo 485 do Código de Processo Civil
. (TJ-MT 00004519020158110107 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 28/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/07/2022) (g.n.)

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil
. Recurso não provido. (TJ-MT - AGR: 00023804920108110006, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2023) (g.n.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de ser imperiosa a intimação pessoal do representante da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito antes de restar caracterizado o abandono de causa. A propósito: AgInt no REsp n. 1.828.186/AC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 13/3/2023.2. No entanto,
após regularmente intimado, a inércia do ente público autoriza o juiz da execução a determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.957.067/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 24/11/2021; e RMS n. 59.936/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14/6/2019.2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2151296 CE 2022/0182824-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023) (g.n.)

Da mesma forma, não se aplica ao caso a Súmula 240 do STJ, em razão da não oposição dos embargos à execução, não sendo, portanto, necessário o pedido da parte adversa para decretar o abandono, conforme decidido no julgamento do Recurso Repetitivo REsp 1120097/SP (Tema 314):

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE.

1.
A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de
Execução

Fiscal
, implica a
extinção
da
execução

fiscal
não embargada ex officio
,
afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ
, segundo o qual "A
extinção
do processo, por
abandono
da causa pelo autor, depende de requerimento do réu''. (...)

2. É que a razão para se exigir o requerimento de
extinção
do processo pela parte contrária advém primacialmente da bilateralidade da ação, no sentido de que também assiste ao réu o direito à solução do conflito. Por isso que o não aperfeiçoamento da relação processual impede presumir-se eventual interesse do réu na continuidade do processo, o qual, "em sua visão contemporânea, é instrumento de realização do direito material e de efetivação da tutela jurisdicional, sendo de feição predominantemente pública, que não deve prestar obséquios aos caprichos de litigantes desidiosos ou de má-fé". (REsp 261789/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2000, DJ 16/10/2000)

3.
In casu, a
execução

fiscal
foi extinta sem resolução de mérito, em virtude da inércia da Fazenda Nacional ante a intimação do Juízo a quo para que desse prosseguimento ao feito, cumprindo o que fora ordenado no despacho inicial, razão pela qual é forçoso concluir que a execução não foi embargada e prescindível, portanto, o requerimento do devedor
.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 1120097/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010) (g.n.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a extinção por abandono e, por conseguinte, fixo os honorários de sucumbência, - não fixados na origem -, em 11% (onze por cento) do valor da causa atualizado, nos termos art. 85, §§ 1o, 2o, 3o e 11, do CPC.]”

A leitura atenta dos fundamentos da monocrática resumem os fatos que demonstram o evidente abandono da execução fiscal, pois, a parte ora agravante foi intimada pessoalmente e não promoveu o andamento ao feito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024